Tribunal: TJSP
Processo: 1049194-54.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária. Pedido de rescisão c.c. devolução de valores pagos. Sentença de parcial procedência. Insurgência da requerida, vendedora. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de resolução de contrato de compra e venda de imóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia registrada na matrícula, caso

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária. Pedido de rescisão c.c. devolução de valores pagos. Sentença de parcial procedência. Insurgência da requerida, vendedora. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de resolução de contrato de compra e venda de imóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia registrada na matrícula, caso dos autos. Imóvel, aliás, cuja propriedade já foi consolidada em nome da credora fiduciária. Devolução de valores que deverá observar o art. 27 da Lei 9.514/97. Ação improcedente. Recurso a que se dá provimento.